Tribunal: TJSP
Processo: 0013402-16.2008.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de reembolso de ITBI proposta pelo promitente comprador. Condenação solidária dos réus. Irresignação.

Legitimidade. Alegada ilegitimidade para restituir o ITBI. Descabimento. Empresa participante da cadeia de consumo, tendo figurado na relação jurídica como promitente vendedora. Gastos decorrentes do contrato firmado entre as partes. Responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de reembolso de ITBI proposta pelo promitente comprador. Condenação solidária dos réus. Irresignação.

Legitimidade. Alegada ilegitimidade para restituir o ITBI. Descabimento. Empresa participante da cadeia de consumo, tendo figurado na relação jurídica como promitente vendedora. Gastos decorrentes do contrato firmado entre as partes. Responsabilidade solidária por força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar rejeitada.

Inépcia e carência da ação. Inocorrência. Pedido certo, determinado e juridicamente possível. Atendimento da inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir ante a vislumbrada lesão ou ameaça a direito. Preceptivo do Artigo 3o do novo diploma processual civil. Estrita observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, CFRFB). Prejudicial de mérito afastada.

Mérito. Condenação das rés a restituírem o ITBI pago pelo autor em duplicidade. Adequação. Comprador que entregou à empresa de assessoria valor suficiente para o pagamento do tributo, no importe de R$ 2.251,72, sendo que a prestadora de serviço quitou somente R$ 334,94. Lavratura de auto de infração pela Municipalidade, com incidência de multa de 100% sobre o valor do tributo, que resultou em novo desembolso pelo adquirente. Falha na prestação do serviço constatada. Dever de indenizar mantido. Exegese do art. 14, do CDC.

RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013402-16.2008.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VIA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e RAQUEL ALVES ARAÚJO, é
apelado FÁBIO JOSÉ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSOS
DESPROVIDOS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
2
Apelações Cíveis – Digital
Processo no 0013402-16.2008.8.26.0020
Comarca: 2a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó
Juiz prolator: Dra. Fernanda Mendes Simões Colombini
Apelante/Apelada: Via Empreendimentos Imobiliários S/A
Apelante/Apelada: Raquel Alves Araújo e Fábio José de Souza
Interessado: Itaplan Imóveis Ltda
Voto no 00901C
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de
reembolso de ITBI proposta pelo promitente comprador.
Condenação solidária dos réus. Irresignação.
Legitimidade. Alegada ilegitimidade para restituir o ITBI.
Descabimento.
Empresa
participante
da
cadeia
de
consumo, tendo figurado na relação jurídica como
promitente vendedora. Gastos decorrentes do contrato
firmado entre as partes. Responsabilidade solidária por
força do Código de Defesa do Consumidor. Preceptivos de
seu Artigo 7o, parágrafo único, e Artigo 25, §1o. Preliminar
rejeitada.
Inépcia e carência da ação. Inocorrência. Pedido certo,
determinado e juridicamente possível. Atendimento da
inicial aos seus requisitos legais. Patente interesse de agir
ante a vislumbrada lesão ou ameaça a direito. Preceptivo
do Artigo 3o do novo diploma processual civil. Estrita
observância ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, CFRFB). Prejudicial
de mérito afastada.
Mérito. Condenação das rés a restituírem o ITBI pago pelo
autor em duplicidade. Adequação. Comprador que
entregou à empresa de assessoria valor suficiente para o
pagamento do tributo, no importe de R$ 2.251,72, sendo
que a prestadora de serviço quitou somente R$ 334,94.
Lavratura de auto de infração pela Municipalidade, com
incidência de multa de 100% sobre o valor do tributo, que
resultou em novo desembolso pelo adquirente. Falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
3
prestação do serviço constatada. Dever de indenizar
mantido. Exegese do art. 14, do CDC.
RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de apelações interpostas por Via Empreendimentos
Imobiliários S/A e Raquel Alves Araújo, em face de Fábio José
de Souza, nos autos da ação de indenização por danos morais e
materiais em trâmite perante a 2a Vara Cível do Foro Regional de
Nossa Senhora do Ó.
Em primeiro grau, o pedido do promitente comprador foi
JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar as
rés no pagamento, em solidariedade, de indenização por danos
materiais decorrentes de pagamento em duplicidade do ITBI, no
valor de R$ 3.024,40, corrigido desde o desembolso (fls. 46) pela
Tabela TJSP, com juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.
Irresignada, apela a corré RAQUEL ALVES DE ARAÚJO (fls.
417/423) alegando que ainda não houve individualização do
terreno, de modo que os valores lançados na Prefeitura
contemplam área maior. Neste contexto, afirma que, se o valor
cobrado não representava o valor efetivamente devido, a
responsabilidade deve ser atribuída à Prefeitura.
Acrescenta que cabia ao adquirente, antes de efetuar o
pagamento do ITBI cobrado na notificação feita pela
Municipalidade, comprovar a quitação (fls.39/40) e questionar
administrativamente a cobrança do valor remanescente. Sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
4
assim, que falta interesse de agir ao autor, por cobrar um tributo
que já se encontrava quitado.
Por sua vez, também recorre VIA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A (fls. 432/444) afirmando que houve evidente
equívoco do auto de infração lavrado pela municipalidade, que
cobrou um imposto já recolhido.
Assevera ilegitimidade passiva, pois eventual questionamento
no pagamento do ITBI deveria ser formulado contra a
Municipalidade, além de que competia exclusivamente ao apelado
o pagamento do tributo, nos termos do artigo 490 do Código Civil.
Arremata que foi a empresa Etã & Haberbeck que recebeu a
quantia correspondente ao pagamento do ITBI, única responsável
por honrar referido encargo tributário.
Recursos tempestivos, bem processados e contrariados às
fls. 428/431 e 451/454.
É o relatório.
Recebo as apelações em seus regulares efeitos, nos termos
do artigo 1.012 do CPC/15.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
Ab initio, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
5
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, a hipótese dos autos comporta aplicação da regra
de responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da
cadeia de fornecimento estampada no Artigo 7o, parágrafo único, e
Artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 7°, parágrafo único. Tendo mais de um
autor
a
ofensa,
todos
responderão
solidariamente pela reparação dos danos
previstos nas normas de consumo.
Art.
25, §
1°
Havendo
mais
de
um
responsável pela causação do dano, todos
responderão solidariamente pela reparação
prevista nesta e nas seções anteriores.
Ora, conforme bem observado pelo juízo de origem, muito
embora a Via Empreendimentos não tenha participado da
prestação do serviço de assessoria técnica-imobiliária, ela atuou no
mercado de consumo como fornecedora do imóvel (fls. 10).
Logo, é igualmente responsável pelo defeito na prestação do
serviço, observada a cadeia de consumo. Neste sentido já fixou o
entendimento esta Colenda 6a Câmara de Direito Privado:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
Ação
de
rescisão
contratual
cumulada com de repetição de indébito.
Adquirentes que decidiram rescindir o
contrato. Devolução dos valores referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
6
às parcelas já pagas com retenção de 10%
da
quantia
paga.
Valores
a
serem
devolvidos que devem ser corrigidos e
acrescidos
de
juros
sob
pena
de
enriquecimento ilícito da construtora, sendo
suficiente o percentual de 10% sobre as
parcelas pagas para cobrir os custos de
administração. Corretagem e Taxa de Assessoria. Alegação de ilegitimidade
passiva da ré que não deve ser acolhida.
Discussão
acerca
da
responsabilidade
sobre seu pagamento. Responsabilidade
solidária da cadeia de fornecedores que
enseja a responsabilidade da ré, inclusive,
pela restituição dos valores indevidos.
Comissão de corretagem. Ciência dos
compradores sobre sua responsabilidade
pelo pagamento. Existência de previsão
expressa em documento. Serviço concluído. Devolução aos adquirentes
indevida. Sentença nessa parte reformada.
Devolução
da
taxa
de
assessoria-
imobiliária, todavia, que é devida. Recurso
da ré parcialmente provido. (Apelação no.
1041043-03.2014.8.26.0100
Relator(a):
Ana
Lucia
Romanhole
Martucci; Comarca:
São
Paulo; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 18/02/2016; Data de registro: 18/02/2016)
grifo nosso.
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Ilegitimidade de
parte passiva. Inocorrência. Reconhecida a
responsabilidade da ré por todos os
pagamentos efetuados pelos adquirentes. É
solidária
a
responsabilidade
dos
fornecedores integrantes da cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
7
consumo. Inteligência dos artigos 7o, §
único, 25, § 1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor. Não configurada a
litigância de má-fé da agravante, que
apenas exerceu o seu direito de defesa, não
se enquadrando em uma das condutas
previstas no artigo 17, do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de
instrumento no. 2017747-07.2015.8.26.0000, Relator(a):
Paulo Alcides; Comarca: São Caetano do Sul; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 24/11/2015; Data de registro: 24/11/2015)
grifo nosso.
De igual modo, não há que se cogitar em falta de interesse
processual. Existe, na inicial, pedido certo, determinado e
possível, bem como patente interesse de agir, ante a vislumbrada
lesão ou ameaça a direito, motivo pelo qual nenhuma inépcia recai
sobre a demanda.
Neste sentido, mister salientar que o acolhimento de tal
defesa processual importaria em clara afronta ao direito
fundamental de inafastabilidade de jurisdição estampado no
Artigo 5, inciso XXXV da Carta Magna e reforçado pelo novo
diploma processual civil em seu pórtico, in litteris:
Artigo, 5o, inciso XXXV, CRFB: a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;
Artigo 3o: Não se excluirá da apreciação
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
8
Destarte, em estrita observância ao princípio basilar da
processualística brasileira, qual seja, a inafastabilidade da
jurisdição, e aos requisitos da petição inicial, estampados no Artigo
319 do CPC, afasto a prejudicial de mérito e desacolho os agravos
retidos de fls. 336/343 e 344/349.
No mérito, o pedido de reembolso é mesmo procedente, pois
o autor comprovou fato constitutivo de seu direito, nos moldes que
lhe competia (Art. 373, I, CPC).
Consta no recibo de fls. 13 que o autor efetuou o pagamento
do valor de R$ 2.251,72 à empresa Etã & Haberbeck, cujas ex-
sócias são as ora corrés Raquel e Márcia, para a quitação do ITBI
do imóvel adquirido.
Ocorre que, posteriormente, recebeu um auto de infração da
Municipalidade, por recolhimento a menor do ITBI, ocasião em que
lhe foi cobrada a diferença, acrescida de multa de 100%, além de
atualização monetária e juros de mora, tendo em vista que havia
sido pago tão somente o valor de R$ 334,94 (fls. 18).
Às fls. 46, consta o boleto do montante devidamente pago,
por intermédio do Programa de Parcelamento Incentivado, ocasião
em que o autor desembolsou novamente o valor de R$ 3.024,94,
para a quitação do tributo.
Logo, a empresa Etã & Haberbeck recebeu do autor o valor
de R$ 2.251,72 e deixou de proceder ao pagamento que, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
9
o auto de infração, era no exato montante de R$ 2.251,72 (ITBI
DEVIDO), motivo pelo qual deve mesmo restituir o valor
desembolsado pelo autor para regularizar a situação do imóvel
perante a prefeitura, após ser autuado.
O ofício encaminhado pela Prefeitura, aliás, apenas corrobora
a alegação do autor, pois “as guias de recolhimento de fls. 39 e 40
não contemplam o recolhimento integral do ITBI em questão, mas
apenas o recolhimento parcial do imposto, uma vez que o
pagamento da guia de recolhimento no valor de R$ 2.051,20, não
consta em nossos registros. Consta como pago apenas a guia de
recolhimento no valor de R$ 408,82, razão pela qual foi lavrado o
autor de infração n 900165790 (fls. 28, para fins de lançamento do
valor complementar do ITBI” (fls. 366).
Por sua vez, se não houve desmembramento do imóvel, o
que resultou na cobrança a maior, tal situação não pode ser oposta
em face do adquirente, que utilizou-se do serviço de assessoria
imobiliária para a aquisição e, inclusive, havia transferido à Atã &
Haberbeck valor suficiente para saldar todo o ITBI devido ao ente
público, qual seja, R$ 2.251,72.
Eventual repetição do indébito do valor pago à municipalidade
foge dos limites desta lide e enseja ação autônoma. Nesta, restou
evidente o vício do serviço prestado pela empresa Etã &
Haberbeck, cujas ex-sócias são as corrés Raquel e Márcia, que
efetuou o pagamento apenas parcial do ITBI devido, fazendo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
10
que o autor novamente desembolsasse recursos próprios para o
pagamento do imposto.
Como cediço, os ônus decorrentes do risco da atividade com
que o fornecedor aufere lucro não podem ser transferidos ao
consumidor. Neste sentido é a dicção do artigo 927 do Código
Civil, em seu parágrafo único:
Art. 927, Parágrafo único. Haverá obrigação
de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando
a
atividade
normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar,
por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
Por sua vez, dispõe o art. 14, do Código de Defesa do
Consumidor
que
o
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Via Empreendimentos Imobiliários S/A e Raquel Alves
Araújo, mantendo a sentença de parcial procedência que os
condenou, solidariamente, à restituição do ITBI desembolsado pelo
autor, no montante de R$ 3.024,40 (fls. 46), posto que bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013402-16.2008.8.26.0020 -Voto no 00901C
11
lançada.
Nos termos do Artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, majoro os
honorários fixados em desfavor das rés para o importe de 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator